Tribunal: STF
Processo: ARE 1448243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SÚMULA Nº 146 DO STF. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE CONSTANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. (Súmula nº 146 do STF).



    II. Aplicada ao réu sanção privativa de liberdade, em 01 (um) anos de detenção, ante a imputação da prática da conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/03, tem-se a incidência do art. 109, V, do CP do mencionado diploma legal que fixa o prazo de 04 (quatro) anos para fins de contagem da prescrição. Assim, transcorrido referido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em secretaria condenatória, impõe-se pronúncia da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permito.



    III. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), mediante provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da decisão condenatória é medida que se impõe, afastando-se, consequentemente, o pleito desclassificatório constante das razões recursais.



    IV. A mercancia ou a quantidade da droga apreendida não são os únicos elementos que caracterizam o crime de tráfico, de sorte que para a configuração do referido delito, por se tratar de figura típica de ação múltipla, é suficiente a realização de qualquer um dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei Antidrogas.



    V. O testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa responsável pela prisão em flagrante do acusado é válido e revestido de eficácia probante, na medida que possuem fé pública, sobretudo quando compatível com o arcabouço probatório constante dos autos, e diante da inexistência de elementos a infirmar a versão apresentada em juízo ou comprovação de motivação pessoal para a incriminação injustificada do réu. Precedente do STJ.



    VI. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização da quantidade do entorpecente apreendido, para modulação do percentual referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado, encontrando-se devidamente justificado, na espécie, o percentual redutor de 1/3 (um terço).



    VII. Observados os requisitos constantes do art. 44 do CP, substitui-se a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    VIII. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente